Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747305-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELEINE MARIA DE BRITO GUERRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Mediante a petição de ID 24661671 a agravante formula pedido de retirada do feito da pauta virtual, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 12a Sessão Ordinária Virtual, com início em 15 de abril de 2021 (ID 24112821). Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão que, acolhendo pedido de reconsideração, revogou decisório anterior e determinou a intimação da ré para complementar o valor depositado judicialmente. Ressalte-se que a liminar foi indeferida por este Relator, para, até ulterior pronunciamento, manter a decisão agravada tal como prolatada. Portanto, o caso não se amolda à previsão regimental, de modo que indefiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adotar as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador